Tribunal: TJDFT
Processo: 0733604-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0733604-65.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) IMPETRANTE: DD7 ASSESSORIA EMPRESARIAL E COMERCIAL LTDA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A parte impetrante opôs os embargos de declaração ID 75503418, sustentando omissão na decisão monocrática que indeferiu a concessão de liminar. Cito a decisão impugnada (ID 75292323): Cuida-se de mandado de segurança com pedido de tutela de urgência, impetrado por DD7 ASSESSORIA EMPRESARIAL E COMERCIAL LTDA contra ato praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. Afirma ter sido parte em processo administrativo para descumprimento das disposições da Lei n. 6.112/18, que exige a implementação de Programa de Integridade para contratos com valor global superior ou igual a cinco milhões de reais. Afirma se enquadrar ao caso por ter firmado o Contrato n. 3/2023 com a Secretaria de Educação do Distrito Federal, tendo apresentado o programa no tempo devido. Sustenta que o seu programa de integridade não foi aprovado, tendo sido concedido o prazo de 20 (vinte) dias úteis para a apresentação de documentos complementares que comprovasse a correção das irregularidades. Aduz não ter sido notificada em nenhuma fase do processo e defende a nulidade do procedimento sancionador, que culminou na aplicação de multa de R$ 2.163.022,50 (dois milhões, cento e sessenta e três mil, vinte e dois reais e cinquenta centavos), por parte do Subsecretário de Administração Geral. O argumento teria sido a inércia quanto as medidas relacionadas ao programa de integridade. Alega a existência de vícios na decisão que lhe condenou, afirmando ter ingressado com pedido de reconsideração que não foi detidamente analisado, tendo os autos sido remetidos à Secretaria de Educação. Argui faltar competência ao Secretário de Educação em negar seguimento ao pedido de reconsideração. Com relação ao pedido de antecipação da tutela recursal, a impetrante afirma que os “atos coatores objeto do presente, acarretaram uma penalidade sumária à impetrante, conforme facilmente verificável”. Disse que a probabilidade do direito está demonstrada na “ausência de notificação válida, da aplicação de penalidade sem fundamento legal e da inobservância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, revelando-se o manifesto abuso de poder e a ilegalidade dos atos impugnados” (ID 75072287, p. 18). Sobre o perigo da demora, defende que a manutenção da multa compromete de forma direta e imediata a saúde financeira da impetrante, inviabilizando a continuidade de suas atividades empresariais. Preparo não recolhido. É o relato do necessário. DECIDO. É necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não verifico a presença dos requisitos necessários para concessão da liminar postulada pela parte agravante. Inicialmente, registro faltar nos autos a cópia integral do procedimento administrativo impugnado, de modo a não ser possível dizer se houve a incidência efetiva do contraditório e da ampla defesa, elementos basilares do suporte fático alegado pela impetrante. A parte impetrante juntou documentos segmentados, com datas espaçadas, impedindo a apreciação lógica dos fatos. De toda sorte, nos documentos disponíveis nos autos é possível perceber que a Administração Pública oportunizou a empresa a juntar os documentos que faltavam no plano de integridade e a determinação não foi atendida a contento. Ademais, não consta nenhuma certidão manifestando a perda de prazo por parte da empresa, o que afasta a verossimilhança de suas alegações de não ter sido regularmente intimada. Sobre esse assunto, a decisão proferida enfrentou diretamente a questão defendida de cerceamento de defesa, entendendo pela regularidade do procedimento de forma expressa. É importante mencionar que a aplicação de sanção pela Administração, em razão do descumprimento de lei pelo contratado, não é, por si só, medida abusiva e que impossibilita o desenvolvimento das atividades econômicas. Nesse aspecto, a lei que impõe a realização do plano de integridade é de 2018 e o contrato firmado entre as partes é de 2023. Reputo, portanto, faltarem no processo elementos capazes de demonstrar a probabilidade do direito, razão pela qual a autoridade coatora deve ser ouvida para ser possível a compreensão dos fatos que levaram à impetração do mandado de segurança. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a autoridade coatora para se manifestar em 10 (dez) dias. Publique-se. Intimem-se. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso apenas no efeito devolutivo (art. 1.026, CPC). Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. Todavia, não se constata da decisão recorrida quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, de modo que o pedido contém mera pretensão de reexame do julgado. A parte embargante opôs o recurso alegando omissão no julgado, que teria se manifestado sobre a juntada parcial do procedimento administrativo. Contudo, a decisão impugnada se limitou a fundamentar os motivos pelos quais não se verificou a plausibilidade do direito, um dos requisitos cumulativos para a concessão da liminar pleiteada. Em linhas gerais, a decisão impugnada julgou ser necessária a oitiva da parte adversa, perfectibilizando o contraditório e a ampla defesa. Pela simples leitura do procedimento não é possível detectar violação ao direito líquido e certo, conforme alegado. Assim, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária se não houver omissão, contradição, obscuridade ou erro a serem supridos. A falta de ocorrência de vícios demonstra o interesse dos embargantes em rediscutir a matéria já enfrentada, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração. Há jurisprudência pacificada de que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas pelas partes e dispositivos legais invocados, mas apenas a respeito dos pontos relevantes para fundamentar a conclusão exposta no provimento judicial. Ausentes, portanto, quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, REJEITO os embargos declaratórios. CARLOS MARTINS Relator